Tribunal: STF
Processo: CJ 6601
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-06
Data de publicação: 1986-08-06

Ementa:
A ACUSAÇÃO E DE QUE O DENUNCIADO, VIGILANTE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, APROPRIOU-SE DE TALONARIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTISTA E
UTILIZOU, OBTENDO SAQUES NA CONTA DESTE ÚLTIMO, AO QUAL TEVE A CAIXA
DE REEMBOLSAR. TENDO, DESTE MODO, SIDO ATINGIDO O PATRIMÔNIO DA CEF,
QUE E UMA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
E MANIFESTA, ANTE O DISPOSTO NO ART. 125, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA.